Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-14.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, V do CPC, pelo reconhecimento da coisa julgada material – Parcial cabimento – Não verificação de incidência da coisa julgada material na hipótese concreta – Possibilidade de enfrentamento do mérito nos termos do 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, V do CPC, pelo reconhecimento da coisa julgada material – Parcial cabimento – Não verificação de incidência da coisa julgada material na hipótese concreta – Possibilidade de enfrentamento do mérito nos termos do 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que consolida a aplicação da teoria da causa madura – Dano moral caracterizado – Requerida que deixou de autorizar procedimento médico integrante do rol da ANS, mesmo após o deferimento de medida liminar e após a celebração de acordo pelas partes, fazendo-o dias após tal momento – Violação de bem jurídico imaterial do autor – Fixação de danos morais no importe de R$5.000,00 que se revela suficiente na hipótese concreta – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.